Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-97.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001161-97.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCILA SANTOS LEMES DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 204.426.961-91 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ASSOC DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENS DA POLICIA MILITAR DO EST DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL - CNPJ: 01.946.907/0001-00 (RECORRIDO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU DE RECURSO – PRELIMINAR DE RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADA – MATÉRIA SE CONFUNDE COM MÉRITO – ADESÃO COMO ASSOCIADO DE INSTITUIÇÃO PARA USUFRUTO DE BENEFÍCIOS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE PROPOSTA DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E CADASTRO E DOCUMENTO PESSOAL E NORMATIVA DE CONVÊNIO COM ESTADO DE MATO GROSSO – PROFESSORA DA SEDUC – EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPUGNAÇÃO COM BASE NA FORMA DE ASSINAR – PREENCHIMENTO DA PROPOSTA – MESMA ASSINATURA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo apreciação do pedido de gratuidade da justiça, nem recebimento do recurso no juízo de origem, em se tratando de associação sem fins lucrativos, mostra-se possível a análise e deferimento da benesse em grau de recurso.

A preliminar de recurso meramente protelatório se confunde com o mérito, devendo com ele se analisado.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Diante da juntada de proposta de consignação em folha quanto ao valor da associação na instituição, cadastro com dados funcionais, cópia do documento pessoal e da normativa que regulamenta o convênio para implementação dos consignados com os servidores do Estado de Mato Grosso, de rigor a improcedência da pretensão.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a repetir o indébito em dobro (R$ 8.431,82 – já em dobro) quanto aos valores descontados indevidamente e a pagar indenização por dano moral (R$ 5.000,00) com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95,
RATIFICO
a liminar concedida,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO
a reclamada a devolver a parte autora o valor R$ 4.215,91 (Quatro mil, duzentos e quinze e noventa e um reais), cabendo a ré devolver a parte autora, já em dobro, o valor de R$ 8.431,82 (Oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula no 362, do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a promovente “associou-se aos quadros da Recorrente, Associação de Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (ASMATSUL)”, bem como que “após 10 (dez) anos tendo a sua disposição todos os benefícios e convênios oferecidos pela Recorrente, em razão de ter aderido à associação e figurar como associada”, não alegar negativa de contratação.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização e excluir a repetição do indébito.

Houve apresentação de contrarrazões com arguição de preliminar de deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo e preliminar de recurso protelatório. No mérito, alegou que a assinatura aposta no contrato juntado é diversa da constante no RG e na procuração, pois nesta a assinatura se deu por extenso enquanto naquela por rubrica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO E DE RECURSO PROTELATÓRIO

Não havendo apreciação do pedido de gratuidade da justiça no juízo de origem e, em se tratando de associação sem fins lucrativos, mostra-se possível a análise e o deferimento da benesse em grau de recurso.

Defiro, pois, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte promovida.

Quanto à preliminar de recurso meramente protelatório, destaco que se confunde com o mérito, devendo com ele se analisado.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que restou devidamente comprovado nos autos que houve a contratação. Isso porque em contestação houve a juntada de vários documentos não apreciados.

Houve a juntada de proposta de consignação por meio da qual a parte promovente se associou aos quadros da Recorrente, Associação de Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (ASMATSUL) a fim de usufruir de seus benefícios, cujos descontos perdurara por mais de 10 (dez) anos.

Nesse período teve a sua disposição todos os benefícios e convênios oferecidos pela Recorrente, em razão de ter aderido à associação e figurar como associada. Além daquela proposta de associação, houve a juntada de cópia de documento pessoal, cadastro com os dados funcionais, como profissão, matricula funcional e, ainda, a juntada da normativa que disciplina o convênio entre a parte promovida e o Estado de Mato Grosso para a consignação de valores em folha em caso de associação de servidor público.

Em impugnação e em contrarrazões a parte promovente se limita a informar que a assinatura constante na proposta de associação é por rubrica, o que diverge da sua forma de assinar, no entanto a própria proposta fora preenchida pela parte promovente, sendo perfeitamente possível extrair que a letra que preencheu seu nome completo corresponde exatamente à sua assinatura constante na procuração e RG.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Diante da juntada de proposta de consignação em folha quanto ao valor da associação na instituição, cadastro com dados funcionais, cópia do documento pessoal e da normativa que regulamenta o convênio para implementação dos consignados com os servidores do Estado de Mato Grosso, de rigor a improcedência da pretensão.

Com efeito, havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021